Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Individualização da pena. Culpabilidade. Suspensão da pena. Condições. Dano moral. Valor.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o que ela disse.
2 – Agressões mútuas e lesões corporais recíprocas entre a vítima e o réu não excluem a responsabilidade penal desse, especialmente se as provas demonstram que ele iniciou as agressões e agiu de forma excessiva.
3 - Se há provas de que da agressão resultou lesão corporal – prova oral e exame de corpo de delito -, descabida a desclassificação para contravenção penal de vias de fato.
4 - Quando a agressão sofrida pela vítima não extrapola o tipo penal do crime de lesão corporal, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade.
5 - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas somente se admite às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade (art. 46 do CP).
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
7 – Apelação provida em parte.